Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003947-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (AGRAVANTE), WILMA MARIA DA GLORIA FERREIRA SOBRINHO - CPF: 204.639.601-49 (AGRAVADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – APLICAÇÃO CDC –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS –
INDEFERIMENTO
DE
PROVA ORAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a verossimilhanças das alegações estampadas na inicial e sendo a consumidora tecnicamente hipossuficiente frente às empresas responsáveis pela
construção
do empreendimento, a
inversão
do
ônus
da prova é medida que se impõe.

Sendo o juiz destinatário das
provas
, deve ele instruir a produção de
provas
conforme a sua necessidade para a solução do litígio, haja vista que, de acordo com o artigo 370 do CPC, o julgador deve, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas
necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, quando a
prova
se mostra absolutamente desnecessária ao deslinde do feito, o julgador não só pode como deve indeferi-la, sem que isso configure cerceamento de defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003947-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

AGRAVADA:

WILMA MARIA DA GLORIA FERREIRA SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA
e
OUTRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Yale Sabo Mendes
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1051866-26.2020.8.11.0041, ajuizada por
WILMA MARIA DA GLORIA FERREIRA

SOBRINHO
, indeferiu o requerimento de prova oral, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, as agravantes assinalam que
“a agravada ajuizou a

presente ação informando a existência de vícios e requerendo a condenação das agravantes relativa à

obrigação de reparar o imóvel e danos morais
” (sic).

Defendem acerca da necessidade de
“realização de prova pericial e prova oral

através da audiência de instrução e julgamento, o que fora indeferido pelo Douto Julgador por entender

que seria inútil e desnecessária
” (sic), embora a parte agravada também tenha concordado com a designação da audiência de instrução e julgamento.

Explanam que a decisão está desprovida de fundamentação “
tendo em vista que

o Douto Julgador não explicou sobre os exatos motivos da desnecessidade
” (sic).

Elucidam que a agravada informou que “
realizou a reparação dos vícios

construtivos que alegava existir no imóvel de responsabilidade da Ré
” (sic), e ainda discorre que “
agravada

sequer apresenta qualquer documento que comprove suas alegações, ou mesmo parecer técnico de

profissional responsável em acompanhar a suposta reparação necessária realizada no imóvel
” (sic).

Argumentam que “
agravada requereu ainda a condenação das agravantes ao

pagamento de danos morais, contudo, conforme demonstrado, a agravada sumiu com o objeto da perícia

após o deferimento da inversão do ônus da prova
” (sic).

Invocam que “
em que pese seja atribuição do juízo a interpretação e valoração

da prova, as agravantes devem ter meios de produzir as provas que entendem necessárias a comprovar

suas alegações, não podendo simplesmente serem indeferidas
” (sic), sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Assinalam que “
o ônus da prova, trazido pelo Código de Processo Civil,

obedece ao exposto no artigo 371, devendo ser aplicado como regra geral”, e que o “artigo 373, §1o, do

Código de Processo Civil, trata-se de exceção, de modo que para sua concretização, todos os requisitos

devem ser preenchidos, bem como deve ser tratado de forma restritiva, tendo em vista existência de regra

específica
” (sic).

Ressaltam que “
a inversão do ônus da prova, exposta no CDC não é aplicável

sempre e indistintamente a todos os casos, devendo ser analisado na situação concreta, com o

preenchimento destes requisitos para sua efetiva aplicação
” (sic).

Anunciam que “
a hipossuficiência que autorizada a inversão do ônus

probatório decorre da dificuldade da produção da prova pretendida, não podendo ser confundida com o

conceito de vulnerabilidade, qualidade intrínseca à própria pessoa do consumidor. Portanto, o acolhimento

do pedido somente seria possível diante da demonstração da impossibilidade da produção da prova em

razão da ausência de condições técnicas, o que, a princípio, não se constata no caso
” (sic)

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, em 20/03/2023, conforme Id 161948674.

Contraminuta ofertada no Id 164334678.

Preparo devidamente recolhido no Id 160342175.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 10/05 a 12/05/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de prova oral, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

Cumpre destacar inicialmente que a
inversão
do ônus da prova não é uma faculdade do julgador, mas sim um direito básico do consumidor, que, nos termos do artigo
6o
,
VIII
, do
Código de Defesa do Consumidor
, lhe deve ser deferido, quando configurada a verossimilhança de suas alegações ou a sua hipossuficiência.

Assim,
como se observa da literalidade do referido dispositivo, os requisitos exigidos para a
inversão
do ônus da prova são alternativos, ou seja, basta a prova da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações.

No caso em tela, a relação de consumo é incontroversa.

Mais além, é nítida a verossimilhança nas alegações da parte autora, ora agravada, tendo em vista que os vídeos e documentos acostados com a inicial (Id 42522669) revelam que, de fato, o empreendimento construído pelas agravantes possui anomalias na estrutura.

Além de verossímil a alegação estampada na inicial, entendo que a consumidora é tecnicamente hipossuficiente para a produção dessa prova, sendo evidente que as agravantes, empresas que atuam no ramo da
construção
civil, possuem melhores condições de demonstrar a inexistência dos
vícios
.

Acerca do tema, confira-se o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – PRAZO DECENAL – ARTIGO 205 DO CC –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA COMPROVAÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE – INFORMAÇÃO JÁ EXISTENTE NO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em prescrição quanto à pretensão de restituição da taxa de evolução de obra, pois emse tratando de responsabilidade decorrente de descumprimento contratual, o prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do CC. Se, além dos fortes indícios da cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves, evidencia-se a posição de superioridade das agravantes em relação à consumidora quanto à facilidade de produção de provas, resta caracterizada a hipossuficiência técnica da autora e, via de consequência, escorreita a decisão que determinou a inversão do ônus da prova. Constatado que a prova pretendida pelas demandadas, com o objetivo de demonstrar os valores desembolsados pela autora já foram juntadas ao processo, afigura-se desnecessária a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informação sobre os valores pagos”
(TJ-MT 10149452620228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – PRESCRIÇÃO – REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO – PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO
– ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DE DEFEITOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL – HIPOSSUFICIÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA E INFORMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes com verificação de vício na construção, como é o caso dos autos, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. No que se refere aos requisitos para a inversão do onus probandi, consoante a regra disposta no artigo 6.o, inciso VIII, do CDC será invertido a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Na hipótese, é nítida a carência do Recorrido, especificamente de natureza técnica e informativa, principalmente quando a Recorrente encontra-se em patamar superior em tais áreas, como no caso em tela. À vista da natureza da sociedade empresária Agravante, em face do consumidor Agravado, não há dúvida acerca do grande desequilíbrio na relação contratual e na expertise no que toca à construção de imóvel, razão pela qual deve ser mantida a inversão do ônus da prova”
(TJ-MT - AI: 10134094820208110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Por fim, quanto ao indeferimento da produção de prova oral, salienta-se que o juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.

E a
pesar das alegações das recorrentes, nota-se que o laudo pericial é suficiente para a constatação da realidade dos fatos, sendo desnecessária a
prova

oral
requerida por elas.

Como bem sintetizado na decisão agravada:
“
Por fim,
indefiro
desde logo, a produção de prova oral, porquanto inútil e desnecessária,
uma vez que o objeto litigioso versa sobre questão técnica e documental, razão pela qual a prova pericial acima determinada, mostra-se cabível, adequada e pertinente ao deslinde da ação e apuração dos fatos controvertidos
”
(sic).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– RECURSO NÃO PROVIDO – A inversão do ônus da prova, ainda que verificada a relação consumerista, não se revela como regra aplicada automaticamente, porquanto depende da análise do julgador e o indeferimento não se mostra como decisão teratológica, máxime se não verificada a hipossuficiência. Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia”
(TJ-MT 10051916020228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
PROVA TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL REALIZADA
– SENTENÇA FUNDAMENTADA NA PROVA TÉCNICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo sido realizada prova pericial por profissional indicado pelo Juízo e de forma imparcial, não há razão de ser realizada oitiva de testemunha e depoimento pessoal. O Juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir as provas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos. O indeferimento da prova testemunhal, por si só, não cerceia o direito de defesa se ela dispensável ao julgamento da lide”
(TJ-MT - AC: 00292739320158110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/05/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023